Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708542-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 225822303 do cumprimento provisório de sentença n. 0712880-20.2024.8.07.0018) que deferiu o levantamento de depósito judicial, após preclusa a decisão. Fundamentou o juízo singular: A caução, no cumprimento provisório de sentença, constitui contracautela, mecanismo destinado a assegurar o pleno acesso à Justiça, viabilizando a execução do título, afastando eventual demora para o trânsito em julgado da sentença e, por outro lado, protege o direito do executado, no caso do título vir a ser modificado. Na espécie, o Cartório Judicial Único certificou o saldo bancário existente na conta judicial vinculada ao processo n. 0708443-72.2020.8.07.0018, indicando como valor depositado o montante de R$ 84.754,64, que atualizado alcança o importe de R$ 98.809,74 (ID 219864728). Por sua vez, a parte exequente ofereceu seguro garantia, por meio do qual se observa a importância segurada no valor de R$ 120.652,65, com prazo de vigência entre 20/12/2024 e 21/12/2027 (ID 221901498). Diante desse cenário, reputo atendido o disposto no art. 521, parágrafo único, do CPC, razão pela qual determino o levantamento do saldo bancário existente na conta judicial vinculada ao processo n. 0708443-72.2020.8.07.0018. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta a impossibilidade de levantamento dos depósitos ou a substituição da garantia, ainda que o recurso especial não tenha efeito suspensivo, por se tratar de caso peculiar. Argumenta que os depósitos foram efetivados para suspender a exigibilidade dos créditos tributários (ICMS), nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Aponta que a suspensão perdura enquanto depositados os valores, que somente podem ser levantados após o trânsito em julgado, caso acolhido o pedido do autor. Registra que o pedido de levantamento viola o art. 3o da Lei Complementar 151/2015, além de “impactar diretamente no orçamento do Distrito Federal, já que parte desse valor deve ser transferida ao Distrito Federal assim que depositado; o restante, destinado ao fundo de reserva garantidor da devolução dos depósitos”. Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia, tampouco a liberação do valor. Frisa que “a alegação abstrata de crise econômico-financeira não é suficiente para permitir o levantamento dos depósitos”. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para impedir o levantamento dos valores. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial, o “periculum in mora”. De fato, nenhum prejuízo decorre ao agravante pelo prosseguimento imediato do feito. Isso porque o juízo originário determinou aguardar-se preclusão da decisão atacada. Logo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator